Tribunal: TCU
Processo: 025.710/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos por meio de termo de concessão e aceitação de bolsa no exterior.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em desfavor de Antonella Petruzzella por não comprovar a boa e regular aplicação de recursos federais repassados por meio de Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e nos termos do art. 16, II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas de Antonella Petruzzella, dando-lhe quitação; 9.2. informar ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e à responsável o conteúdo desta decisão.